Tribunal: TJDFT
Processo: 0729690-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. VALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, I, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação, fixando pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 12 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 10 dias. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento de atenuante inominada com revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante do art. 66 do Código Penal pela submissão voluntária ao teste do etilômetro, com impacto na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, teste do etilômetro com resultado de 0,95 mg/L, registros policiais e prova oral produzida sob contraditório.
4. A autoria é demonstrada por depoimento coerente de agente de trânsito, corroborado por elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.
5. O depoimento de agentes públicos possui valor probatório idôneo quando prestado sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.
6. O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a condução do veículo sob influência de álcool, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto.
7. A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por teste de alcoolemia e outros meios de prova admitidos, inclusive prova testemunhal, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB.
8. A submissão voluntária ao teste do etilômetro não configura, por si só, colaboração relevante apta a justificar a atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.
9. A agravante prevista no art. 298, III, do CTB é corretamente aplicada pela condução de veículo sem habilitação, com majoração da pena na fração de 1/6.
10. A pena de suspensão do direito de dirigir deve observar as circunstâncias concretas do caso, sendo legítima sua fixação dentro dos limites legais com finalidade pedagógica e preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a simples condução de veículo sob influência de álcool, sendo desnecessária a prova de perigo concreto.
2. A embriaguez pode ser comprovada por teste do etilômetro e por prova testemunhal idônea, admitidos como meios autônomos e complementares.
3. A realização voluntária do teste do etilômetro não enseja, isoladamente, o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.
4. A agravante de condução sem habilitação justifica a majoração da pena na segunda fase da dosimetria.
5. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, com finalidade preventiva e educativa.